Tribunal: STF
Processo: MS 35662
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal, por meio do qual foram acolhidos os segundos embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem a modificação do que julgado anteriormente, nestes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. CONTROVÉRSIA DISTINTA DA VERSADA NO RE 638.115/CE-RG. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
    I - O RE 638.115/CE-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, versa sobre a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.
    II - A controvérsia estabelecida nestes autos é diferente. Além de os quintos em questão terem sido incorporados antes das referidas normas, o que se discute neste feito é a impossibilidade de cumulação destes com a Gratificação de Atividade Externa – GAE, por serem vantagens conferidas com base na mesma fundamentação.
    III - Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. Precedentes.
    IV - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado” (documento eletrônico 52).
    Os embargos de divergência, previstos no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, possuem objeto de impugnação próprio, a saber:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal” (grifei).
    Nesse sentindo também é o art. 1.043 do Código de Processo Civil – CPC/2015:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 
    II - (revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    IV - (revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.
    [...]” 
    A Lei 13.256/2016 excluiu o inciso IV do referido artigo que previa exatamente o cabimento de embargos de divergência contra acórdãos formalizados em ações de competência originária.
    Ademais, ao contrário do que sustentado neste recurso, a possibilidade de confrontar-se teses jurídicas contidas em acórdãos proferidos em ações originárias, estabelecida no § 1° do mencionado dispositivo, não permite a interposição de embargos de divergência no caso sob exame.
    Isso porque a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de não ser viável a utilização desse instrumento processual para hostilizar decisões colegiadas proferidas em outras classes processuais além do recurso extraordinário e do agravo. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento. 2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Precedentes. 2. É também o que se extrai do art. 1.043, I e II, do CPC. Em especial, a revogação (pela Lei nº 13.256, de 2016) do inciso IV do referido dispositivo, que nunca chegou a viger, evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência em feito de competência originária do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 182.244-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).
    Isso posto, não conheço deste recurso.
    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado do acórdão embargado.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator